Tribunal: TJPA
Processo: 0805982-47.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805982-47.2023.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOSE DA COMUNIDADE DA 5

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MASAAKI KITAGAWA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO RURAL COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO COLETIVO POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 10 DO ESTATUTO DA CIDADE E INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.228, §4º, DO CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. JUSTIÇA SOCIAL RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de usucapião rural coletiva proposta pela Associação Comunitária São José da Comunidade 5ª Nova, em favor de dezenas de famílias que ocupam, desde 2007, área rural de 21 hectares (Lote 31), em Santa Izabel do Pará, utilizada para moradia e subsistência, com lavouras, criações e escola comunitária. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de previsão legal da modalidade coletiva de usucapião rural. A associação apelou, defendendo a aplicação analógica do Estatuto da Cidade e interpretação extensiva do art. 1.228, §4º, do Código Civil, para viabilizar a regularização fundiária coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o processamento de ação de usucapião rural na forma coletiva, por aplicação analógica do art. 10 da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e interpretação extensiva do art. 1.228, §4º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião rural, ainda que tradicionalmente individual, pode ser interpretada de modo a admitir o processamento coletivo quando demonstrada identidade de razões com a usucapião urbana coletiva, conforme o art. 4º da LINDB, que autoriza o uso da analogia e dos princípios gerais de direito diante de lacuna normativa.

4.

A inexistência de previsão legal expressa não impede a apreciação judicial do pedido, devendo o julgador aplicar interpretação integrativa e finalística, voltada à realização da função social da propriedade, ao direito de moradia e à justiça fundiária.

5.

A analogia com o art. 10 do Estatuto da Cidade é cabível apenas quanto ao aspecto processual, preservando-se os requisitos materiais da usucapião rural previstos no art. 191 da CF, art. 1.239 do Código Civil e art. 1º da Lei 6.969/1981.

6.

A aplicação do princípio da derrotabilidade das normas permite superar a limitação literal da lei, evitando resultados injustos e ineficientes, em conformidade com a doutrina de Frederick Schauer e Humberto Ávila, e com precedentes do STJ (CC 199.079/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/12/2023).

7.

O reconhecimento da viabilidade da usucapião rural coletiva não constitui invasão da função legislativa, mas exercício legítimo de integração e interpretação sistemática das normas existentes, conforme precedentes do STF (AI 161.396-AgR/SP e ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É juridicamente possível o processamento de ação de usucapião rural coletiva, por aplicação analógica do art. 10 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e interpretação extensiva do art. 1.228, §4º, do Código Civil.

2.

Devem ser observados os requisitos materiais da usucapião rural (posse ininterrupta, área contínua até 50 hectares, moradia e produtividade), com adoção do rito coletivo previsto para a usucapião urbana.

3.

A função social da propriedade, o direito à moradia e a justiça social rural legitimam a adaptação processual para a tutela coletiva da posse rural consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 191; CC, arts. 1.228, §4º, e 1.239; Lei 6.969/1981, art. 1º; Lei 10.257/2001, art. 10; LINDB, arts. 4º e 5º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 1.040.296/ES, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.123.850/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.356.207/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, CC 199.079/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/12/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0805982-47.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL/ PA.

APELANTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE 5ª NOVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MASAAKI KITAGAWA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE 5ª NOVA
contra
MASAAKI KITAGAWA
, objetivando a
reforma da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Usucapião Rural Coletiva
proposta pela associação, sob o fundamento de inexistir previsão legal para tal modalidade de usucapião.

Alega a parte apelante que seus associados
possuem, desde o ano de 2007, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, parcelas do imóvel rural denominado “Lote 31”
, com área de 21 hectares, localizado no município de Santa Izabel do Pará, conforme memorial descritivo juntado aos autos. Argumenta que o imóvel está registrado sob a matrícula nº 535, Livro 2-D, no Cartório de Santa Izabel do Pará, e que fora transferido ao requerido
MASAAKI KITAGAWA
, adquirente do título definitivo expedido pelo Estado.

Em suas palavras,
“
os membros da associação não possuem outro imóvel rural ou urbano em seus nomes
, conforme certidões anexadas”
, e
“
a área ocupada é utilizada para moradia e subsistência, com lavoura, criação de animais e tanques de peixes, além de haver uma escola comunitária com cerca de 40 crianças
”
. Sustenta que as parcelas individuais têm média de 1,2 hectares, o que garante o sustento familiar, embora estejam abaixo da fração mínima de parcelamento rural (3 hectares para o município).

Relata que o Juízo de primeiro grau
extinguiu o processo sem apreciação do mérito
, entendendo inexistir previsão legal para a usucapião coletiva rural e que o
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001)
não seria aplicável por tratar de política urbana. A sentença foi proferida com base no
artigo 485, IV, do CPC
, sob o argumento de que caberia ao Poder Legislativo, e não ao Judiciário, criar hipótese legal de aquisição coletiva da propriedade rural.

Para reforçar sua tese, a apelante argumenta que o
Código Civil, em seu artigo 1.228, §4º
, e a
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657/1941)
permitem a
integração da norma jurídica por analogia
, costumes e princípios gerais de direito, sendo possível a aplicação
analógica do artigo 10 do Estatuto da Cidade
(que trata da usucapião coletiva urbana) à realidade rural. Sustenta que tal interpretação
não viola o direito de propriedade
, mas, ao contrário, o
submete à função social
.

Cita doutrina de
Ibraim Rocha
e
Pablo Stolze
, que reconhecem o fundamento social da usucapião coletiva, inclusive no meio rural, e defendem a
valorização da posse e a socialização da terra
como instrumentos de justiça fundiária e inclusão social.

A apelante ainda argumenta que a sentença recorrida
negou o acesso à justiça a pessoas hipossuficientes
, uma vez que o fracionamento individual dos lotes seria
inviável juridicamente
, por infringir a
fração mínima de parcelamento (art. 176, §3º, da Lei 6.015/1973)
e o
Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964)
, criando
minifúndios proibidos pela legislação agrária
. Desse modo, cada posseiro, individualmente, estaria impedido de propor ação de usucapião rural individual.

Sustenta que a forma coletiva de usucapião é a
única juridicamente viável e socialmente justa
, permitindo a
regularização fundiária em condomínio
, em harmonia com os princípios da equidade, justiça social e da função social da propriedade. Argumenta que a usucapião coletiva
reduz a judicialização
e
viabiliza o reconhecimento da posse consolidada de dezenas de famílias
, que exercem domínio há mais de 15 anos.

Por fim, requer que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
conheça e dê provimento à apelação
, anulando ou reformando a sentença proferida pela Vara Agrária de Castanhal,
determinando o regular prosseguimento da ação de usucapião rural coletivo
, reconhecendo a possibilidade de aplicação
analógica da Lei 10.257/2001
ou, alternativamente, a
interpretação extensiva do artigo 1.228, §4º, do Código Civil
como fundamento jurídico apto à aquisição coletiva da propriedade rural pelos associados da apelante.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 18604963.

Sob ID. 25519674, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Ao ID. 27958745, colhe-se derradeiro parecer ministerial que bateu pelo conhecimento e provimento do pleito.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0805982-47.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL/ PA.

APELANTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE 5ª NOVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MASAAKI KITAGAWA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Eminentes pares, a controvérsia recursal está assentada na possibilidade (
ou não
) de usucapião rural ser processada na forma coletiva.

Pois bem.

De modo a se fazer materializar a pretensão recurso, colaciono os dispositivos ora em análise:

Código Civil.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(...)

§ 4
o
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

Estatuto da Cidade.

Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.

Note-se então que,
para processamento da usucapião urbana de forma coletiva
, devem ser observados os critérios:
i.)
posse ininterrupta por mais de 5 (cinco) anos,
ii.)
até 250m2 por possuidor,
iii.)
não ter, o possuidor, outro bem e
iv.)
houver realizado obras de interesse social ou econômico relevante.

Por sua vez,
a usucapião rural
– individual –
está assim regulada:

Constituição Federal.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Código Civil.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

LEI N
o
6.969/81.

Art. 1º - Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, possuir como sua, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, área rural contínua, não excedente de 25 (vinte e cinco) hectares, e a houver tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis.

Parágrafo único. Prevalecerá a área do módulo rural aplicável à espécie, na forma da legislação específica, se aquele for superior a 25 (vinte e cinco) hectares.

O Superior Tribunal de Justiça, aquando do julgamento do REsp nº: 1.040.296,
permitiu que o pleito pudesse ser manejado para parcelas de terra menores que o “modulo rual”

in
REsp 1.040.296-ES, Rel. originário Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe 14/8/2015.

Demais disso, se fez ainda consolidar
a exigência do georreferenciamento da área em debate
, contendo o memorial descritivo e as coordenadas com seus respectivos vértices e confrontações de limites. STJ - REsp: 1123850 RS 2009/0126557-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2013.

Ademais, em se tratando de área rural, a Corte Cidadã também elencou a
necessidade de o autor do pedido comprovar o registro prévio da reserva legal no
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
. (STJ - REsp: 1356207 SP 2012/0251709-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Desta forma, se percebe que a usucapião rural
– ainda que individual -

possui os seguintes requisitos:
i.)
posse ininterrupta por mais de 5 anos,
ii.)
área rural contínua, não excedente de 50 (cinquenta) hectares, mas que pode ser menor que o módulo rural local
iii.)
não ter, o possuidor, outro bem urbano ou rural,
iv.)
tiver tornado-a produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada,
v.)
ser objeto de georreferenciamento e
vi.)
estar registrada previamente Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Não há, até então, possibilidade de ajuizamento sob forma coletiva.

Ocorre que esse
aparente impedimento
caracterizado pela omissão de disposição legislativa específica,
não pode ser um óbice para a apreciação do pleito de processamento coletivo de usucapião rural
. Nesse aparente
vácuo
normativo, exsurge a necessidade seja de integração do sistema, na forma do art. 4º da LINDB, seja de intepretação extensiva deste,
in

verbis:

Art. 4
o
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5
o
Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

No ponto da integração, a doutrina dispõe se modo objeto que:

“(...) A analogia, embora entendida como processo de preenchimento de lacunas no ordenamento jurídico, é antes uma extensão da lei, no caso da analogia legis. A solução do caso está numa lei, não havendo, portanto, procedimento fora da lei. É a mesma lei que é aplicada ao caso concreto por força da sua mesma razão suficiente, ou seja, do
telos
que orienta a solução da
quaestio iuris
, que surge dos casos concretos. O critério analógico garante a vinculação do aplicador à lei, portanto à objetividade (pois a lei não foi feita pelo aplicador), e prefere os outros processos de integração. (...)”
[1]

O mesmo autor destaca ainda que:

“(...) “Na interpretação extensiva, estende-se o conteúdo de uma norma a casos não previstos, mas essa operação se dá sem sair da norma. Na analogia, a extensão se dá com base numa norma superior, criando-se, assim, uma nova norma”, segundo Bobbio. O procedimento lógico é o mesmo, mas neste se integra e naquele apenas se interpreta. (...)” Bobbio, no
Contributi
, adota a concepção de Giannini, afirmando que a interpretação extensiva “estende o conteúdo de uma norma jurídica a casos não previstos”, enquanto que na analogia ou interpretação analógica se parte de uma norma expressa para uma “norma superior, que compreende tanto o caso regulado quanto o caso semelhante a ser regulado” (BOBBIO, Contributi, p. 10, citando na nota nº 9, M. S. Giannini, pelo seu texto: L’analogia giuridica, in Jus, pp. 516-550, 1941 e pp. 35-76, (1942)).

Sobreleva notar
que
a partir de um olhar literal da lei da usucapião rural
,
não

foi concedida a possibilidade de processamento sob forma de ação
coletiva
em litisconsórcio unitário necessário. Tal forma de processamento
– coletivo –

só está consignada na usucapião
urbana
.

O objetivo dos Recorrentes é então, ao fim e ao cabo, ter a possibilidade do processamento coletivo da usucapião rural, de modo assim a afastar a sentença que reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido.

O
Supremo Tribunal Federal
, em diversas oportunidades, “(...) já acentuou que o
procedimento hermenêutico
realizado por órgãos do Poder Judiciário objetiva extrair a interpretação dos diversos diplomas legais vigentes que compõem o quadro normativo positivado pelo Estado, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der,
obter os elementos necessários à exata aplicação do direito
,
não se confundindo
, por isso mesmo,
com o processo de elaboração legislativa
(AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) e (ADO 26/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Essa digressão é necessária
,
desde logo
, para que se registre
não se tratar
, o presente caso,
de usurpação das atribuições
, competências e responsabilidades dos Poderes da República,
em especial o legislativo
.

O que se está a propor no presente voto
é que os mesmos requisitos
meramente processuais
da usucapião
coletiva urbana
sejam usados por aqueles que pretendem a usucapião
rural
na forma também coletiva, interpretando-se a lei nº 10.257/01
– no que pertine ao processamento coletivo –

meramente adequando-a no caso concreto
,
reconhecendo a identidade de razões
e ajustando-a na sua dimensão processual à proteção dos interesses dos autores da
usucapião rural
.

Isso porque, passa-se a compreender hodiernamente que a regra não comporta apenas suas exceções explicitas, mas também aquelas implícitas com sua identificação e aplicação analisadas pelo julgador à lume do caso concreto. Surge a teoria da derrotabilidade das normas.

O Superior Tribunal de Justiça, aquando do julgamento do Conflito de Competência nº: 199.079 – RN, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023, encampou a tese de derrotabilidade das normas e, para isso, valeu-se das lições de Frederick Schauer:

“(...) A chave para a ideia de revogabilidade, portanto, é o potencial de algum aplicador, intérprete ou executor de uma regra fazer uma adaptação
ad hoc
ou pontual para evitar que uma interpretação inadequada, ineficiente, injusta ou de outra forma inaceitável seja o resultado gerado pela regra. Às vezes, o método de adaptação pode ser uma substituição equitativa pela mesma ou outra instituição, às vezes será o poder de inserir uma nova exceção a uma regra a fim de evitar um resultado ruim, e às vezes será a modificação de uma regra no momento da sua aplicação. Às vezes, e especialmente como defendido por Ronald Dworkin, evitar um resultado ruim indicado pelas regras jurídicas mais imediatamente aplicáveis será revestido com a linguagem de localizar a regra real subjacente ao que apenas superficialmente parecia ser a regra aplicável. Mas qualquer que seja o método, e qualquer que seja a linguagem em que é descrito, as consequências são claras:o que teria sido um resultado ruim se a regra fosse fielmente seguida é evitado tratando a regra como derrotável a serviço de valores maiores de razoabilidade, eficiência, bom senso, justiça ou qualquer uma de uma série de outras medidas pelas quais um determinado resultado pode ser considerado deficiente. (SCHAUER, Frederick. Is defeasibility na essential property of law? in The Logic Of Legal Requeriments: essays on defeasibility (Coords.: Jordi Ferrer Beltrán e Giovanni Battista Ratti). Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 81).

Quanto aos critérios, ressaltou as lições de Humberto Àvila:

“(...) Em segundo lugar, a superação de uma regra deverá ter urna fundamentação condizente: é preciso exteriorizar, de modo racional e transparente, as razões que permitem a superação. Vale dizer, uma regra não pode ser superada sem que as razões de sua superação sejam exteriorizadas e possam, com isso, ser controladas A fundamentação deve ser escrita, juridicamente fundamentada e logicamente estruturada. Em terceiro lugar, a superação de uma regra deverá ter uma comprovação condizente: não sendo necessárias, notórias nem presumidas, a ausência do aumento excessivo das controvérsias, da incerteza e da arbitrariedade e a inexistência de problemas de coordenação, altos custos de deliberação e graves problemas de conhecimento devem ser comprovadas por meios de prova adequados, como documentos, perícias ou estatísticas. A mera alegação não pode ser suficiente para superar uma regra. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 120).

No caso em comento, adotar a compreensão de que que o processamento coletivo só se daria em casos de usucapião urbana, inadmitindo excepcionalidade capaz de habilitar o procedimento para o intento rural, resultaria em interpretação inadequada, injusta e ineficiente ao objeto de proteção advindo do legislador, permitindo assim uma recalibração
ad hoc
no momento da intepretação e aplicação.

Recalibração esta, inclusive, quando atravessada pelos vetores axiológicos da função social da propriedade, direito à moradia e direito de ação.

Aquilato, que a melhor doutrina no âmbito, compreende pela proposição aqui lançada, no sentido de ser viável a tutela coletiva da usucapião de imóveis rurais:

A ação de usucapião coletivo apresenta-se como instrumento que vem permitir inclusão do conflito coletivo pela posse da terra no direito, logo é necessário que os operadores do direito construam uma práxis de solução efetiva, não indeferindo no nascedouro ações que, justamente, têm o objetivo de incluir no sistema essas novas modalidades de conflitos da sociedade pós-industrial, dando-lhe uma solução efetiva e não apenas formal. Podemos concluir que esta opção do legislador reflete a compreensão de que estas modalidades de interesses possuem um fundamento que legitima e serve como norte de todo o aparato legislativo, é que não se trata de garantir o acesso coletivo à Justiça como sói dizer, mas de instrumentalizar a efetividade da justiça pelos meios ou processos de tutela de interesses por meio de fórmula comunal ou coletiva do conflito, conflitos que até poderiam ser atacados de forma individual, mas dada a realidade da fragilidade desta forma de combate, construiu o legislador um meio de inclusão coletiva de enfrentamento destas lides, tornando mais factível e real a sua tutela, de fato, isto explica a necessidade de tornar mais evidente a necessidade de tutela comunal do direito de acesso à terra, pois na modernidade este conflito tem se apresentado sobretudo como um embate desta natureza, em que se insere a ação de usucapião especial rural coletivo, por aplicação analógica do instrumento introduzido pela Lei nº 10.257 /01.
[2]

Mantém-se a exigência
de
todos os requisitos
materiais
da pretensão aquisitiva rural
, inclusive aqueles advindos das especificações do Superior Tribunal de Justiça, contudo, a
ação
poderá se dar aos moldes
processuais da coletiva

urbana
,
aplicando-se o art. 10
da Lei 10.257/2001 (inclusive quanto a atribuição da fração à cada possuidor), bem como as
regras principais
- §§ 3º e 4º do art. 10 da Lei 10.257/2001 -,
as subsidiárias
– arts.81 a 104 do CDC –
e supletivas
– arts. 318 e 1.049 do CPC-, de modo a materializar a proteção multitudinal em litisconsórcio unitário necessário.

É premente o enfrentamento objetivo e prático da presente controvérsia, inclusive porque em consulta ao setor de Jurisprudência desta E. Corte, não se localizaram julgados –
sejam
acórdãos,
sejam
decisões monocráticas - que dispusessem sobre a solução da presente controvérsia, de modo que, a partir de uma leitura do processo estruturante, cujo presente debate é policêntrico, a solução aqui proposta evitaria
tanto
a proliferação de ações individuais,
quanto
o surgimento de um número tão grande quanto, de recursos.

Concluo, portanto, por reconhecer a viabilidade jurídica da usucapião rural coletiva, por aplicação analógica do art. 10 da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); interpretação extensiva do art. 1.228, §4º, do Código Civil e observância aos princípios constitucionais da função social, moradia e justiça social rural.

Ante o exposto, e na esteia do parecer ministerial, conheço do recurso e sou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
para
– reformando a sentença hostilizada –
permitir o processamento da ação de usucapião rural na forma coletiva, aos moldes da fundamentação. Retorne-se os autos à origem para regular tramitação.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
SALGADO, Joaquim Carlos. Analogia.
Revista Brasileira Estudos Politicos
, v. 91, p. 45, 2005.

[2]
ROCHA, Ibraim et al. Manual de direito agrário constitucional. In:
Lições de Direito AgroAmbiental. Belo Horizonte: Forum
. 2015. P. 233

Belém, 13/11/2025